Tribunal: TJPA
Processo: 0801308-23.2023.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801308-23.2023.8.14.0501

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: WEIMAR SANTOS FILHO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE PARA HEMODIÁLISE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida em Ação Civil Pública, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor de paciente portador de insuficiência renal crônica terminal, com o objetivo de compelir o ente municipal a fornecer transporte contínuo e adequado para a realização de sessões de hemodiálise, diante da hipossuficiência econômica do paciente e da omissão administrativa quanto ao atendimento da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Belém tem responsabilidade pelo fornecimento de transporte para tratamento de saúde fora do domicílio do paciente; (ii) determinar se a alegação de dificuldades orçamentárias e existência de critérios administrativos afasta a obrigação estatal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, em seu art. 196, impõe ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, direito este de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

O paciente é portador de doença grave e necessita de tratamento contínuo em local distinto de seu domicílio, não possuindo meios de custear o deslocamento, o que justifica a intervenção do Judiciário para assegurar o direito à saúde e à vida.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que os entes federativos têm responsabilidade solidária pelas ações e serviços de saúde, legitimando o ajuizamento da ação contra qualquer deles.

O dever de assistência à saúde abrange o fornecimento de transporte quando este é imprescindível à continuidade do tratamento, especialmente diante do risco à vida do paciente.

Alegações genéricas de escassez orçamentária e existência de critérios administrativos não eximem o ente federativo da obrigação constitucional, sobretudo na ausência de comprovação de alternativa eficaz ou justificativa idônea para a omissão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O ente municipal tem responsabilidade solidária pelo fornecimento de transporte a paciente hipossuficiente para tratamento de saúde em outro local, nos termos do art. 196 da CF e do Tema 793 do STF.

A escassez de recursos e a existência de critérios administrativos não afastam a obrigação estatal de assegurar o direito fundamental à saúde, especialmente em casos de urgência e risco à vida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 932, IV, 'b'.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, em favor do paciente Weimar Santos Filho, portador de insuficiência renal crônica terminal (CID N18.0).

A pretensão veiculada na demanda consistiu na obrigação de fazer, consistente no fornecimento, pelo ente municipal, de transporte adequado e contínuo para que o paciente, residente no Distrito de Mosqueiro, pudesse realizar sessões regulares de hemodiálise na capital, conforme prescrição médica.

Relatou-se na exordial que o paciente, pessoa hipossuficiente, não conseguia custear os deslocamentos semanais para tratamento, nem obtivera resposta administrativa eficaz da Secretaria Municipal de Saúde, apesar de reiteradas tentativas e ofícios do Ministério Público, restando violados os direitos à saúde, à dignidade e à vida.

A tutela de urgência foi deferida liminarmente pelo juízo de origem, que determinou ao Município de Belém a imediata disponibilização do transporte, sob pena de multa diária.

Posteriormente, sobreveio sentença de procedência do pedido inicial, confirmando a liminar e fixando a obrigação do Município quanto ao fornecimento do transporte para tratamento do autor, com a periodicidade médica recomendada.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de responsabilidade exclusiva pela prestação do serviço, a existência de critérios administrativos para concessão do benefício e a suposta impossibilidade orçamentária para atender a demanda nos moldes fixados na sentença.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, não assiste razão ao apelante. A Constituição Federal, em seu artigo 196, estabelece que “a saúde é direito de todos e dever do Estado”, incumbindo ao Poder Público garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Tal comando constitucional é de eficácia plena e aplicabilidade imediata, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria.

No caso dos autos, restou incontroverso que o paciente Weimar Santos Filho é portador de insuficiência renal crônica terminal e necessita realizar sessões de hemodiálise em Belém, sendo residente no Distrito de Mosqueiro e desprovido de recursos para arcar com os deslocamentos necessários.

Ademais, a pretensão do Ministério Público, acolhida na sentença, encontra respaldo na tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 793 da Repercussão Geral, no qual se assentou que “os entes federativos, em regime de cooperação, têm responsabilidade solidária quanto às ações e serviços de saúde, sendo legítimo o ajuizamento de demanda em face de qualquer um deles”.

Além disso, a jurisprudência consolidada entende que
o dever de prestar assistência à saúde inclui o fornecimento do transporte necessário ao tratamento
, especialmente quando a ausência desse suporte inviabiliza a continuidade terapêutica e compromete a dignidade e a vida do paciente.

O Município de Belém, ao alegar dificuldades orçamentárias e critérios administrativos, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que providenciou alternativa eficaz para o transporte do paciente, tampouco justificou de forma idônea a omissão apontada.

Ressalte-se que a escassez de recursos não pode se sobrepor a direitos fundamentais, notadamente em situações de comprovada urgência e risco à vida, como a que se verifica neste caso.

Dessa forma, a sentença recorrida está em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção integral à saúde, razão pela qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso nos termos do art. 932, IV, ‘b’ do CPC, c/c Tema 793 do STF e art. 196 da CF
.

É o voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025